Tribunal: TJMT
Processo: 1000962-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000962-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIO ADAIR GRANCE MARTINS - CPF: 010.374.651-05 (ADVOGADO), PEDRO GARCIA TATIM - CPF: 249.137.230-49 (AGRAVANTE), MILTON GIONGO - CPF: 285.540.009-00 (AGRAVADO), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES DESTINADOS AO EXECUTADO EM AÇÃO DE INVENTÁRIO EM QUE ESTE É HERDEIRO – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR – POSSIBILIDADE DE PENHORA – COTA-PARTE DELIMITÁVEL – PROTEÇÃO AO CREDOR – ART. 833, § 2o, DO CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A cota-parte pertencente ao herdeiro no inventário é passível de penhora e transferência, desde que a fração seja delimitável e a medida não comprometa a continuidade do espólio ou os direitos dos demais herdeiros.

Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, o que lhes confere prioridade na satisfação, nos termos do artigo 833, § 2o, do CPC, podendo ser objeto de constrição patrimonial desde que respeitados os limites legais.

Demonstrada a existência de valores depositados no inventário, bem como a cota-parte específica do herdeiro executado, é legítima a transferência da fração identificada para a execução do crédito alimentar.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça admite a penhora da cota-parte de herdeiro, considerando-a instrumento legítimo para garantir a efetividade da tutela executiva, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO GARCIA TATIM, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro que nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA no 1001878-55.2019.8.11.0046, indeferiu o pedido de levantamento de valores referentes à cota-parte de MILTON GIONGO, herdeiro, depositados nos autos do Inventário no 0002872-76.2014. Na decisão agravada, o juízo de origem justificou o indeferimento sob o argumento de que a cota-parte do herdeiro no patrimônio do espólio não estaria formalmente delimitada e que eventual transferência poderia comprometer o curso regular do inventário.

Aduz a parte agravante que a decisão merece ser reformada, uma vez que é exequente em ação de execução de título extrajudicial, e busca a medida com o objetivo de garantir a satisfação de débito no valor de R$ 228.803,08, decorrente de honorários advocatícios. Alega que a cota-parte do executado é de fácil identificação, representando 1/12 do total depositado, ou seja, R$162.162,43.

Sustenta que a penhora e a transferência não comprometem o espólio nem prejudicam os demais herdeiros, considerando que se limitam à fração que pertence exclusivamente ao executado.

Destaca, ainda, que o crédito em execução possui natureza alimentar, dada sua origem em honorários advocatícios, o que justifica a concessão de tutela provisória para assegurar a efetividade da execução.

Desse modo, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de determinar a intimação do espólio para a delimitação da cota-parte do herdeiro Milton Giongo e, posteriormente, o deferimento da transferência dos valores do processo de inventário para o processo de execução, assegurando a continuidade do trâmite executivo. No mérito, pretende a reforma da decisão combatida para:

Liminar recursal indeferida (ID 266184770).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 268214408).

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID 271254371).

O i. Procurador de Justiça, Dr. Wagner Cezar Fachone deixou de emitir parecer (ID 277619899).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar.

No presente caso, o agravante busca a transferência da cota-parte pertencente ao executado Milton Giongo no total depositado no inventário, correspondente a 1/12 do montante, como forma de garantir a satisfação de débito oriundo de honorários advocatícios, no valor atualizado de R$228.803,08.

Verifica-se que o crédito exequendo possui natureza alimentar, sendo oriundo de honorários advocatícios regularmente reconhecidos, conferindo prioridade à sua satisfação.

Admite-se, com respaldo em entendimento consolidado, a possibilidade de constrição patrimonial sobre a fração ideal pertencente a herdeiro no âmbito de inventário, desde que observados determinados requisitos.

Tal medida pode ser implementada quando a parcela correspondente ao quinhão hereditário for passível de individualização e a sua constrição não acarretar prejuízo à continuidade dos atos de administração, liquidação ou partilha dos bens integrantes do acervo hereditário.

Além disso, valores que integrem a cota-parte atribuída ao herdeiro podem ser objeto de penhora em benefício de credores, desde que a medida seja proporcional e não comprometa os direitos dos demais interessados na sucessão, assegurando-se, ainda, a regular tramitação do procedimento sucessório.

Assim, preserva-se o equilíbrio entre a satisfação do crédito e a proteção da estrutura patrimonial do espólio, evitando-se que a medida executiva inviabilize a conclusão da partilha ou prejudique os demais sucessores.

No caso em análise, o montante depositado nos autos do inventário é de R$1.945.949,19, e a fração de 1/12 pertencente ao herdeiro executado corresponde a R$ 162.162,43, sendo plenamente identificável, de modo que a transferência não compromete o espólio nem prejudica os demais herdeiros.

Nos estudos doutrinários, destaca-se o entendimento de que a responsabilidade patrimonial no contexto sucessório não está restrita ao conjunto integral dos bens que compõem o espólio.

Há a possibilidade de que o herdeiro, de forma individualizada, venha a responder por obrigações pendentes, desde que essa responsabilização recaia exclusivamente sobre a parte que lhe corresponde no acervo hereditário.

Essa medida, contudo, somente se mostra viável quando a fração do patrimônio atribuída ao herdeiro puder ser destacada de modo a não comprometer a liquidez dos bens do espólio, tampouco interferir na continuidade ou funcionalidade do inventário.

Assim, resguarda-se o adequado desenvolvimento do procedimento sucessório, ao mesmo tempo em que se permite a satisfação de eventuais créditos, de forma equilibrada e sem prejuízo à coletividade dos herdeiros.

Por fim, a demora no levantamento da cota-parte do executado pode inviabilizar a satisfação do crédito do agravante, especialmente em razão da natureza alimentar dos honorários advocatícios.

O artigo 833, § 2o, do CPC reforça o caráter prioritário de créditos alimentares, assegurando-lhes proteção reforçada no âmbito da execução,
in verbis
:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8o
, e no
art. 529, § 3o
.”

Por outro lado, a suspensão da transferência não gera prejuízo irreparável ao espólio ou aos demais herdeiros, considerando que se limita exclusivamente à cota-parte do herdeiro executado, que já está devidamente identificada e delimitada.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada,
determinando a transferência do valor correspondente a 1/12 do montante depositado no inventário, no total de R$ 162.162,43, pertencente ao herdeiro Milton Giongo, para a execução promovida pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025